Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738793-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SOLANGE VIEIRA LIMA RECLAMADO: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal na qual foram deferidas, em sede liminar, medidas protetivas de urgência em favor da reclamante. Sobreveio manifestação da ofendida (Id 78437416) afirmando expressamente não mais ter interesse na manutenção das medidas protetivas, por não residir mais no endereço anteriormente compartilhado e não manter qualquer contato com o reclamado, concordando, portanto, com sua revogação. Diante da perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, DECLARO A PERDA DO OBJETO, REVOGO a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR